Tribunal: TJBA
Processo: 0000657-67.2007.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000657-67.2007.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA SAO PEDRO PAIXAO FEITOSA Advogado(s): ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):FLAVIA NEVES NOU DE BRITO, GERMANO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA, AMANDA MOTA DOS SANTOS, MARIA LAURA LOPES DE JESUS ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução de mérito, movido contra empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que o crédito exequendo está sujeito ao juízo universal, devendo ser habilitado no processo recuperacional. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento de execução individual contra empresa em recuperação judicial quando o crédito decorre de relação jurídica estabelecida antes do deferimento do processamento da recuperação; e (ii) saber se a impugnação apresentada pela executada estaria preclusa por ter sido oferecida fora do prazo legal. III. Razões de decidir: 3. O crédito perseguido decorre de relação jurídica contratual estabelecida antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada, ocorrido em 20/06/2016, caracterizando sua natureza concursal. 4. Nos termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 e jurisprudência do STJ (Tema 1.051), submetem-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, sendo o fato gerador do crédito, e não a data da sentença, que define sua sujeição ao plano de recuperação judicial. 5. Uma vez reconhecida a natureza concursal do crédito, deve o exequente proceder à habilitação perante o juízo da recuperação judicial, sendo incabível a prática de atos executivos ou constritivos no juízo cível comum. 6. A impugnação da executada, embora apresentada após o prazo do art. 525 do CPC, versa sobre matéria de ordem pública (competência e natureza concursal do crédito), não estando sujeita à preclusão. 7. Considerando o desprovimento do recurso, a parte apelante deve arcar com honorários advocatícios recursais, arbitrados por equidade em R$ 2.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida. IV. Dispositivo e tese: 8. Apelação conhecida e não provida. Condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, considerada a baixa complexidade da causa e o valor irrisório discutido. Ressalvada a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, competindo ao juízo universal deliberar sobre atos constritivos contra empresa em recuperação. A impugnação sobre matéria de ordem pública não está sujeita à preclusão temporal." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.101/2005, arts. 47, 49 e 59; CPC, arts. 485, IV e VI, 525 e 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051 dos Recursos Repetitivos; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1.910.636, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000657-67.2007.8.05.0264, em que figuram como apelante Maria São Pedro Paixão Feitosa e como apelada Telemar Norte Leste S/A – OI. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23